Tribunal: TJPA
Processo: 0814559-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814559-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON RAFAEL COSTA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, I E §2º, II E 288, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B do ECA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TÓPICO DA SENTENÇA QUE MANTEVE A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO PELA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. É assente que o rigor dos prazos estabelecidos para o término da instrução processual não é peremptório, admitindo-se dilação quando exigir as peculiaridades do caso concreto, em razão da complexidade do processo com vários acusados, advogados diversos, multiplicidade de diligências e outros incidentes processuais não imputáveis ao Poder Judiciário, mas necessários ao bom andamento da ação penal;

3. Condições pessoais favoráveis, a princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre
in casu
;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Lucidy Monteiro, em favor do nacional Anderson Rafael Costa Fonseca, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Paciente encontra-se preso desde de 29 de março de 2020, conforme consta na denúncia e no decreto prisional.

O Ministério Público, através de 2ª Promotoria Justiça da Infância e juventude de Ananindeua, ofereceu a denúncia em face do acusado Anderson Rafael Costa Fonseca, pelos crimes de roubo majorado através de concurso de agentes e uso de arma de fogo, artigo 157, § 2°, II e 2°-A, I e associação criminosa, ambos do código penal e corrupção de menores, artigo 244-B, do ECA.

1 - Requerente foi sentenciado em 14 de outubro de 2020, onde houve o recurso apelação, onde até hoje não foi para julgamento efetivamente, padecendo de uma celeuma sem fim, sempre voltando ao juízo de piso para reparar ato judicial que não tem nada a ver com o Paciente, e tão pouco deu causa.

2 – Em 25 de janeiro de 2021, o processo foi certificado pelo Tribunal que passava do físico para digitalizado (PJE).

3 – Em 03 de fevereiro de 2021, o processo foi concluso ao Desembargador Leonan Godim da Cruz Junior.

4 – Em 02 de junho de 2021, o Desembargador Leonan Godim da Cruz Junior, despachou para que o processo retornasse à Vara de origem para: 1 – expedição de guia provisória dos réus; 2 – Intimação do Jean Eric, Marcos Rogério, Marcos Felipe e Fernando Lopes para apresentar razoes dos recursos; 3 – Abrir vista ao Ministério Público de 1ª Grau para contrarrazoar os recursos.

5 – Em 09 de agosto de 2021, o processo foi emitido ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões.

6 – Em 10 de novembro de 2021, o Ministério Público de Primeiro Grau se manifesta informando que todas as contrarrazões já tinham sido protocoladas.

7 – Em 16 de novembro de 2021, o processo é remetido ao Tribunal para o Desembargador Leonan Godim da Cruz Junior.

8 – Em 25 de novembro de 2021, o Desembargador Leonan Godim da Cruz Junior, despacha no sentido do processo retornar a Vara de Origem para que o Ministério Público protocole a contrarrazão.

Resta claro que a celeuma e a insistência de protocolar ou não as contrarrazões por parte do Ministério Público é colossal, e longe de acabar, pois o desembargador Relator já desceu mais de uma vez para Vara de Origem com mesmo despacho e nada foi feito,
isso tudo em desfavor do réu Anderson Rafael Fonseca, que em nenhum momento deu causa.

OS FATOS E ATOS JURÍDICOS DEMONSTRAM CLARAMENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POIS O RÉU ENCONTRA-SE PRESO HÁ QUASE DOIS ANOS, SEM DAR NENHUMA CAUSA PARA DEMORA PROCESSUAL.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça seu pedido na falta de fundamentação da decisão que manteve a constrição cautelar, na demora da prestação jurisdicional quanto a tramitação do recurso interposto, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Pelo exposto, REQUER que seja
CONCEDIDA ORDEM PARA LIBERDADE PROVISÓRIA DO RÉU
, com fulcro no art. 310 e 316, ambos do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 321, do CPP, com a expedição do alvará de soltura do paciente.” <sic>

Junta documentos (Id. 7530152 a 7530162).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7541040, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 7575241, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 7606443.

Na Id. 8066483 o impetrante manifestou o seu interesse de promover a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Da falta de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão que possa ensejar à liberdade do paciente, pois a r. sentença condenatória, Id. 7575244, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

3. CPP, art. 387, § 1º.

Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus, pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a ordem pública.

Valendo ressaltar a periculosidade em concreto dos acusados, que praticaram os crimes mediante o uso de arma de fogo, em concurso de pessoas (número considerável de agentes - total de 06 pessoas), com a corrupção de uma adolescente (M.R.S.O.), contra várias vítimas, em plena luz do dia e em via pública.

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, devendo prevalecer, diante das circunstâncias do caso concreto, o direito à segurança pública em detrimento o direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Por fim, presente a necessidade de garantir a ordem pública, diante do modo de execução, e os demais fundamentos citados acima, circunstâncias essas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar, notadamente quando constatado que não há fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: (...).” <sic>

Ainda, das informações, Id. 7575241, colho o seguinte,
verbis:

“(...).

2) Trata-se de ação penal instaurada para apurar a ocorrência do crime de roubo majorado com corrupção de menor (art. 157, §2º, II e 2ª-A, I c/c art. 70, caput, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, ambos c/c art. 70, primeira parte, do CP), atribuído aos nacionais ANDERSON RAFAEL COSTA FONSECA (ORA PACIENTE), FERNANDO LOPES DOS SANTOS, MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO, MARCOS ROGÉRIO SOUSA TEIXEIRA e JEAN ERIC NOGUEIRA DA SILVA, identificados e qualificados nos autos de nº 0003128-48.2020.8.14.0006.

3) No que tange a medida constritiva, temos que o paciente foi preso em flagrante 29.03.2020, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva na mesma data, a quando da audiência de custódia, fundamentada em razão da necessidade de garantir a ordem pública (cópia em anexo).

4) P paciente foi denunciado, regularmente citado, e, após a realização de audiência de instrução e respectivas alegações finais, foi proferida sentença condenatória em 14.10.2020.

5) Na referida sentença, foi mantida a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:

Periculosidade em concreto do acusado que praticou os crimes mediante o uso de arma de fogo, em concurso de pessoas (número considerável de agentes – total de 06 pessoas), com a corrupção de uma adolescente (M.R.S.O.), contra várias vítimas, em plena luz do dia e em via pública.

Necessidade de medida cautelar da prisão vez que insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, assim, devendo prevalecer, diante das circunstâncias do caso concreto, o direito à segurança pública em detrimento o direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Por fim, a necessidade de garantir a ordem pública, diante do modo de execução, e os demais fundamentos citados acima, circunstâncias essas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar, notadamente quando constatado que não havia fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos.

6) A defesa de todos os acusados interpôs Recurso de Apelação, estando atualmente os autos no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em grau recursal.

7) As informações sobre antecedentes criminal do paciente, Certidão de Antecedentes Criminais, Relatório Analítico de Certidão, e demais documentos acima referenciados, constam em anexo.

(...).” <sic>

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia.

Desse modo, clarividente está a motivação do decreto prisional, que, conforme avaliado nas linhas volvidas, ressalta a necessidade da prisão do paciente, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

2. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente que, teria aderido à conduta dos corréus, que cercaram as vítimas e, fingindo portarem armas de fogo, ameaçaram-nas de efetuarem disparos caso elas não entregassem seus celulares, tendo o paciente viabilizado a fuga de todos ao final. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde pela prática de outros delitos, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Do excesso de prazo na prestação jurisdicional - Inocorrência

De início, ressalta-se que, para a constatação do excesso de prazo, é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Extrai-se dos autos que após regular tramitação, o paciente foi sentenciado no dia
14.10.2020, sendo a reprimenda corporal fixada em 10 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial fechado, tendo apelado do
decisum
, que se encontra em regular tramitação, sendo certo
que a lei não prevê prazo determinado para a análise do recurso aviado, sobretudo quando há particularidades e incidentes processuais, como no presente feito.

A propósito, é orientação do Superior Tribunal que "a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Diante disso, a alegação não pode ser acolhida.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 23/02/2022